Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-51.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000674-51.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão, Suspensão do Processo]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (PROCURADOR), VIA NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.761.869/0001-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a
perda
do
objeto
do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória ante o exercício do juízo de
retratação
na instância singular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
M.M Juíza Cristhiane Trombini Puia Baggio
, nos autos da Execução Fiscal nº 1928-16.2014.811.0033 (cód. 56471), que que determinou a suspensão do feito executivo até o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça nos autos de suspensão de segurança nº 2.899-MT.

Em suas razões recursais, aduz a parte agravante que a discussão sobre o recolhimento das diligências dos Oficiais de Justiça não impede o prosseguimento das execuções fiscais, pois os atos não são realizados por Oficiais de Justiça, como por exemplo, ser determinado o bloqueio via
BacenJud
, pois ao final, se for vencida a Fazenda Pública, todas as diligências serão adimplidas.

Afiança que as hipóteses de suspensão de ofício da Execução Fiscal estão previstas expressamente na Lei nº 6.830/1980, mas que não se aplicam ao presente caso.

Afirma a existência do
periculum in mora
a seu favor, ante a existência da decisão proferida pela Presidência do STJ, nos autos de Suspensão de Mandado de Segurança nº 2.899/MT, sem falar que está impedido de prosseguir nas execuções de suas CDAs.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, ainda que não haja decisão final nos autos movidos perante o STJ (2017/0159664-5) ou no Mandado de Segurança Coletivo nº 1000783-02.2017.811.0000, que corre perante o TJMT.

O efeito suspensivo almejado foi deferido. [id. 1719401]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 2386719]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 2505405]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da Execução Fiscal que determinou a suspensão do feito executivo até o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça nos autos de suspensão de segurança nº 2.899-MT.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve juízo de retratação nos autos principais, consequentemente a perda superveniente do objeto recursal.

Nesse caso, a jurisprudência deste sodalício é firme no sentido de que, quando a instância inferior exerce juízo de retratação, o recurso perdeu seu objeto, faltando interesse recursal de modo que resta prejudicado o exame do agravo de instrumento.

Na espécie, percebe-se que em 07/03/2018, o juízo
a quo
determinou o prosseguimento do feito, com o seguinte despacho:

“Cite-se o Executado, por Oficial de Justiça, nos termos requeridos pelo Exequente às f. 22, independentemente de pagamento de diligência, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – Suspensão de Segurança n. 2.888, de 14/07/2017, assim disposta:

Nesse contexto, o deferimento da liminar no Mandado de Segurança determinando o depóstio prévio das diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado.

Ou seja, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que as citações e intimações deverão ser efetivadas independentemente do pagamento de diligências, sendo que até o momento é o que está em vigor, pelo menos, até que sobrevenha eventual ordem superior contrária.”

Com efeito, em razão da retratação proferida pelo juízo
a quo
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DO DÉBITO – INFERIOR A 15 UPFs-MT – PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO. Havendo retratação do ato processual impugnado por agravo, este resulta na perda do interesse recursal, devendo ser julgado prejudicado.

(N.U 0162390-46.2014.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Assim, se realizado juízo de retratação na decisão principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020